Tribunal: TJDFT
Processo: 0706413-71.2023.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. REINCIDÊNICA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE.
I - Inviável a desclassificação do crime de tentativa de roubo para o de tentativa de furto quando o acervo probatório demonstra que o réu empregou grave ameaça e violência para subtrair o telefone celular da vítima, quando anunciou o assalto e a empurrou ao chão.
II - É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
III - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, sendo o réu reincidente, favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime adequado para início da expiação é o semiaberto.
IV - A reincidência veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II, do CP, nada obstante a pena tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão.
V - Recurso conhecido e não provido.